Tribunal: STF
Processo: ARE 971257
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 
    “Administrativo. Apelação cível. Mandado de segurança. Direito líquido e certo. Existência. Área pública. Construção. Demolição. Construção por longo período. Relativização do poder de polícia.
    1. Monstra viável a concessão da segurança quando verifica-se que, a despeito de não haver alvará para construção, trata-se de posse antiga, amparada pela demora desidiosa do Estado, em local onde houve a construção de um largo setor habitacional. 
    2. É cabível a relativização do poder de polícia, embora reconhecido amplamente pelo Poder Judiciário, em respaldo à justiça social e à construção de uma sociedade mais justa e solidária, que visa erradicar a pobreza e a marginalização, bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais, segundo os objetivos e variados princípios da Carta Magna.
    3. Recuso provido”. (eDOC 2, p. 101)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 6º, 30, VIII, e 182, § 2º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido anulou auto de intimação demolitória de obra erigida em terra pública, sem alvará, ao entender que atende a função social da propriedade a distribuição de imóveis públicos a quem quer que dele se aposse primeiro.
    Sustenta-se, ainda, que restou violada a cláusula de reserva de plenário, constante do art. 97 da CF, ao ser afastada a aplicação da lei distrital 2.105/1998. (eDOC 3, p. 40)
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer assim ementado:
    “Recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Construção ilícita em área pública do DF. Notificação do invasor para demolir imóvel carente de alvará de construção. Ordem concedida pelo TJDTF, para suprimir o poder de polícia pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal – Agefis. Suposta ofensa dos arts. 6º; 30, viii; 97; e 182, § 3º, da CR.
    A falta de prequestionamento do art. 97 da CR impede a análise do tema: incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 
    O poder da Agefis de fiscalizar e fazer cumprir a legislação que norteia a política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal emana diretamente da competência do referido ente da federação, outorgada pelos arts. 30, viii e 182, § 2º, da CR: o acórdão que reconhece a validade da norma de edificação transgredida no caso, mas nega o poder da AGEFIS de exigir o seu efetivo respeito, viola os mencionados dispositivos da Constituição.
    A solução adotada pelo tribunal recorrido tem as características de julgamento de equidade, em tema no qual não cabe.
    Parecer pelo conhecimento parcial do recurso extraordinário e, nessa extensão, pelo seu provimento”. (eDOC 8, p. 1)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (lei distrital 2.105/1998) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a parte recorrida residia, à época, em imóvel público por cerca de 5 anos, com a anuência desidiosa do Estado, não podendo a ausência de alvará servir de fundamento para a demolição da residência, quando o Poder Público tinha permitido, por longo período, a construção de setor comercial no local. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Já proferi entendimento no sentido de que as obras apenas poderão ter início após a obtenção do alvará, não considerando ilegal a intimação demolitória. Entretanto, há um viés que precisa ser observado: trata-se de ocupação no imóvel público por cerca de 5 anos.
    Ora, o impetrante reside no local por duradouro período, sobretudo com a anuência desidiosa do Estado. Não pode agora o poder público se valer da precária alegação de ausência de alvará para demolir a residência, quando, por outro lado, permitiu por longos anos a construção de um largo setor residencial.
    É cediço, ainda, que em situações de moradias irregulares não há a concessão de licença para a reforma. Então, mesmo que a parte implorasse por uma permissão, não teria como adquiri-la”. (eDOC 3, p. 1)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide, no caso, a súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Ainda que assim não fosse, destaco que o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento desta Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública garanta direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, porquanto não se cuida de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. IMÓVEL PÚBLICO. LOTEAMENTO IRREGULAR. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. DIRETRIZES E INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 
    2. O exercício do poder de polícia de ordenação territorial pode ser analisado a partir dos direitos fundamentais, que constituem, a toda evidência, o fundamento e o fim da atividade estatal. 
    3. Na presença de instrumentos do Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/01) para efetivar as diretrizes constitucionais, é razoável exigir do poder público medidas para mitigar as consequências causadas pela demolição de construções familiares erigidas em terrenos irregulares. 
    4. Diante da previsão constitucional expressa do direito à moradia (art. 6º, CF) e do princípio da dignidade humana (art. 1º, III, CF), é consentâneo com a ordem normativa concluir não ser discricionário ao poder público a implementação de direitos fundamentais, mas apenas a forma de realizá-la. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 908144 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.8.2018)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CALAMIDADE. FAMÍLIAS DESABRIGADAS. COMUNIDADE DO ARROZAL – ARACAJÚ/SE. DIREITO À MORADIA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 948601 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.2.2017)
    Percebe-se que, diferentemente do que fora alegado pelo recorrente, o caso em apreço é, de todo, diverso do RE 608.482 (Tema 476), em que o STF firmou a tese de que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado (RE 608482, Rel. Min. Teori Zavaski, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).
    Por fim, tampouco merece prosperar a alegação de que o acórdão recorrido violou o art. 97 da Constituição Federal ou a súmula vinculante 10 do STF, vez que não negou aplicabilidade de norma sob o fundamento de contrariedade à Constituição Federal, mas tão somente, em um juízo de ponderação próprio das decisões judiciais, entendeu que, no caso concreto, com base nas provas constantes dos autos, deveriam prevalecer os princípios da dignidade da pessoa humana e o direito à moradia.
    Não se pode desconsiderar, ainda, que o Tribunal ad quo não impediu peremptoriamente a atuação do Poder Público em face do imóvel construído, mas apenas entendeu como necessário que fossem utilizados os meios judiciais pertinentes para efetuar o ato demolitório.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente